Tribunal: TJMT
Processo: 1009673-56.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009673-56.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: FRANCISCO DO ESPÍRITO SANTO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, disponível no ID n. 53054991, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença n. 7677-97.2008.8.11.0041 (código n. 336777), homologou os cálculos apresentados pelo Exequente e determinou a expedição de precatório.
Em breve síntese, o Estado de Mato Grosso sustenta haver omissão no decisum, ante o argumento de que não restou bem apreciada a decisão agravada, o que levou a julgamento equivocado por parte desta Relatoria, com a aplicação errônea de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Aduz, ainda, que, a decisão agravada possui natureza de interlocutória, não de extinção do feito, o que permitiria o cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento.
Assim, o Estado de Mato Grosso requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, de modo a serem sanados os vícios contidos na decisão invectivada, e, caso assim entenda esse D. Juízo, confira-lhes efeitos infringenstes, após oitiva da parte contrária, dando-se por prequestionada a matéria ventilada (art. 1.025 do CPC).
O Embargado apresentou Contrarrazões, disponível no ID n. 545511996, pugnando pela rejeição dos Embargos.
É o relatório.
Decido.
Precipuamente, rememoro que o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
De acordo com o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves[1], quanto à hipótese de omissão, este ressalta ser cabível os Embargos de Declaração, quando há ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício.
Outrossim, verifico, ainda, que segundo o parágrafo único do supracitado artigo 1. 022, do Código de Processo Civil, considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
In casu, em que pesem os argumentos apresentados pelo Embargante, não verifico a ocorrência de omissão na decisão embargada, tendo em vista que nesta foi exposta de forma suficiente e clara os fundamentos que levaram esta Relatoria a não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Explico melhor.
O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença n. 7677-97.2008.8.11.0041 (código n. 336777), decidiu o seguinte:
"Diante do exposto, para que surtam os efeitos legais e jurídicos desejados, com base no art. 535, § 3o do CPC, HOMOLOGO por sentença os valores contidos no cálculo oficial (f. 353/355) ou seja, R$ 235.610,23 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e dez reais e vinte e três centavos) correspondente ao crédito principal e R$ 3.564,90 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) a título de honorários sucumbenciais. Transitado em julgado, devidamente certificado, determino:
1. Remetam-se os documentos necessários ao DAP/ TJMT para atualização dos honorários sucumbenciais (art. 3o, § 1o c/c § 4o do Provimento n° 11/2017-CM).
2. Simultaneamente, intime-se o advogado do exequente para, querendo, no menor prazo legal, ra/retificar os dados bancários declinados (f. 287/288), pena de inviabilizar oportunamente a expedição da Requisição de Pequeno Valor e anuir tacitamente com eventual morosidade na entrega jurisdicional.
3. Vindo os cálculos e confirmada as informações (dados pessoais e bancários + cálculos do TJMT), com base no art. 1o da Lei Estadual 10.656/17 e Provimento n° 11/2017-CM, EXPEÇA-SE a RPV em favor do advogado credor, para pagamento do valor atualizado, no prazo de até 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, mediante depósito bancário diretamente na conta do advogado (art. 535, § 3o, II/CPC), pena de anuência e concordância tácita com eventual sequestro dos valores pelo sistema BACEN JUD.
4. Decorrido o prazo sem cumprimento da obrigação, ouça-se o advogado do exequente, em 05 (cinco) dias.
5. Como o crédito principal superar o teto estabelecido para RPV (art. 1o da Lei Estadual no 10.656/2017), determino a secretaria que EXPEÇA-SE o precatório requisitório em favor de FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO, conforme art. 266 e seguintes do RI/TJMT. Cumpra-se com prioridade de tramitação dos autos, pois, a parte se enquadra na hipótese do inciso I, art. 1.048/CPC (IDOSO).
Com o pagamento da RPV e expedição do PR, certifique-se e arquive-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2019." [Destaquei]
Neste contexto, em minha decisão, sustentei que no decisum atacado houve a homologação do cálculo oficial realizado pela contadoria judicial, com observância dos parâmetros fixados por este Tribunal, em sede de reexame necessário, bem como a determinação da expedição de precatório, pronunciamento judicial que indiscutivelmente tem natureza jurídica de sentença, por implicar extinção da execução (art. 203, § 1o, do NCPC), e me posicionei no sentido de que, o recurso de apelação seria o único cabível para impugnar tal ato judicial, logo não deveria, portanto, ser conhecido o agravo de instrumento interposto, por inadequação da via recursal.
A propósito, para embasar meu posicionamento, trouxe o seguinte entendimento jurisprudencial:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019). [Destaquei].
Portanto, tenho que não há que se falar em omissão do julgado, vez que, bem analisando o teor da decisão agravada, sustentei meu posicionamento, e, inclusive, trouxe entendimento jurisprudencial atual que corrobora o decidido.
Ademais, rememoro que o julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios. (.....) 4. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].
Além disso, como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do Embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades, erro material ou de fato, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017) [Destaquei].
Deste modo, não havendo omissão a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do Embargante, os Embargos deve ser rejeitado.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado. (ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]
Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.
Intimem-se.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora
[1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1757-1758.